Tribunal: TJES
Processo: 5009527-78.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009527-78.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLFO OLIVEIRA DE CERQUEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL
–
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO ACIDENTÁRIA
–
ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91 –
AUXÍLIO-ACIDENTE – PRECEDIDO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
ALTA ADMINISTRATIVA OCORRIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS – N
ECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
FALTA DE
INTERESSE DE AGIR –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Nas ações acidentárias, os segurados gozam da isenção legal do pagamento de custas. Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Precedentes.

2
.
No caso dos autos, o auxílio-doença cessou em 17 de dezembro de 2012, tendo o apelante permanecido inerte por quase 10 (dez) anos no pleito de conversão do benefício em auxílio-acidente, fator que deve ser considerado na análise do interesse de agir, já que, a princípio, o recorrente se conformou com o não acolhimento tácito da pretensão.

3.
Além disso, não há como se afirmar que a sua situação seja a mesma da data da alta administrativa, o que revela imprescindível a formulação de novo requerimento administrativo e indeferimento do pedido para a configuração da referida condição da ação. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, apenas para extirpar a condenação da parte ao pagamento de custas processuais, mantendo-a nos demais termos, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RODOLFO OLIVEIRA DE CERQUEIRA

em face da r. sentença do evento 5292596, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação acidentária ajuizada por ele em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil, e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais juntadas no evento 5292598, o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
as demandas relativas a acidentes de trabalho são isentas de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do dispositivo elencado, bem como entendimento sumulado pelo STJ na Súmula 110
” (fl. 05); II) “
A exigência de negativa administrativa consoante aludido pelo Magistrado a quo implica desconsiderar a injusta privação de recursos materiais para subsistência, de forma que essa concepção tem o mérito de oferecer alternativa às irracionalidades da função jurisdicional enquanto estrita revisão judicial da legalidade do ato administrativo, e tampouco se presta como idôneo instrumento de concretização do direito a uma adequada tutela jurisdicional ou como princípio processual de efetivação dos direitos fundamentais sociais
” (fl. 07); III) “
A exigência de que todas as questões de fato sejam ventiladas e demonstradas na via administrativa, para que se tenha como satisfativa a condição de ação ‘interesse de agir’, despreza a assimetria informacional entre o INSS e os segurados ou dependentes que buscam a tutela administrativa, bem como o dever fundamental daquele, vinculado que está aos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade (CF/88, art. 377, caput), em orientar seus beneficiários, participando ativamente do processo administrativo
” (fl. 07); IV) “
o prévio requerimento administrativo, que demonstra o interesse de agir, é dispensado em alguns casos, sendo um deles quando o segurado pretende o restabelecimento de benefício cessado, provando-se que a Autarquia negou sua pretensão
” (fl. 09); V) “
No caso do Requerimento de auxílio-acidente, a regra é que seja desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o Segurado percebe auxílio-doença, tendo em vista que a não transformação automática de auxílio-doença acidentário para auxílio-acidente já caracteriza a pretensão resistida da Autarquia, logo, sua negativa
” (fl. 09); VI) “
o decisum recorrido deve ser anulado, a fim de que seja determinada a reabertura da instrução processual, com a consequente produção de prova pericial, que fará prova robusta no sentido de que a parte autora sofreu limitação da sua capacidade laborativa em face do acidente de trabalho sofrido
” (fl. 11).

Inicialmente, cumpre salientar que assiste razão ao apelante no que concerne à isenção de custas, tendo em vista a previsão contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados: [...]

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.

A jurisprudência pátria é consolidada em reconhecer que, nas ações acidentárias, os segurados gozam da isenção legal, vide:

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Previdenciário acidentário. Decisão agravada que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e determinou o recolhimento de custas processuais. Impossibilidade.
Autora que, na qualidade de segurada, goza de isenção legal, nos termos do art. 129 parágrafo único da Lei nº 8213/91.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0015468-80.2023.8.16.0000; Maringá; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lilian Romero; Julg. 19/06/2023; DJPR 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91), COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ESPÉCIE 92). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL DA AUTARQUIA FEDERAL RESTRITA A CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS DA CONDENAÇÃO. [...] 3. Matéria de ordem pública.
Exclusão da condenação em custas processuais e honorários do segurado, pois litiga sob isenção legal, ex vi art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991. Mantidas as condenações em custas e honorários, apenas, em desfavor da autarquia federal (Súmulas nº 178 e 110 do STJ).
4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida no mérito. Recurso conhecido e provido. Doutrina e jurisprudência. Unanimidade. (TJAL; AC 0704001-26.2018.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 22/03/2023; Pág. 57)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 129 DA LEI Nº 8.213/91. AUXÍLIO. ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO EVIDENCIADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Por força do art. 129 da Lei Federal nº 8.213/91, não há despesas processuais arcadas pelo segurado, portanto, isento da efetivação do preparo recursal.
2. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é necessário que seja comprovada a incapacidade do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. 3. Quando a perícia médica oficial realizada concluir pela ausência de redução da capacidade funcional/laborativa do periciando/apelante para o trabalho ou para a sua atividade habitual, a improcedência do pleito de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5290312-41.2018.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 11/02/2022; DJEGO 15/02/2022; Pág. 1744)

Nesse sentido, a sentença de origem deve ser reformada para extirpar a condenação da parte ao pagamento de custas processuais.

Contudo, nos demais termos, a sentença vergastada merece ser mantida.

Isto porque, tal como observado pelo magistrado de origem, na peça de ingresso o autor narrou que fez o pedido administrativo concomitantemente ao ajuizamento da demanda, afirmando que a perícia havia sido designada para 03 de março de 2023.

Não desconheço a exceção à necessidade de prévio requerimento administrativo prevista no item III do tema 350 das repercussões gerais do excelso STF, que – sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/73 – sedimentou que:

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
1

Nem mesmo ignoro que o apelante busca o auxílio-acidente com base no mesmo evento que gerou a percepção do auxílio-doença, todavia, a regra geral permanece sendo o prévio requerimento administrativo.

Ressalto que, no caso dos autos, o auxílio-doença cessou em 17 de dezembro de 2012, tendo o apelante permanecido inerte por quase 10 (dez) anos no pleito de conversão do benefício em auxílio-acidente, fator que deve ser considerado na análise do interesse de agir, já que, a princípio, o recorrente se conformou com o não acolhimento tácito da pretensão.

Além disso, não há como se afirmar que a sua situação seja a mesma da data da alta administrativa, o que revela imprescindível a formulação de novo requerimento administrativo e indeferimento do pedido para a configuração da referida condição da ação. Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE TÍPICO. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO IMPLICA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, UMA VEZ QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO PRETÓRIO E DECORRIDOS MAIS DE 10 ANOS DO ÚLTIMO AFASTAMENTO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1064180-77.2022.8.26.0053; Ac. 17013482; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nazir David Milano Filho; Julg. 03/08/2023; DJESP 08/08/2023; Pág. 2671)

ACIDENTE DO TRABALHO GUARDA PATRIMONIAL INFORTÚNIO "IN ITINERE" FRATURA DO PLATÔ TIBIAL DIREITO AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO C. STF -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORRIDA 10 ANOS APÓS A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007412-21.2018.8.26.0038; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)

Ainda que se entendesse que o prévio requerimento, mesmo no presente caso, é uma mera faculdade à disposição do interessado, na hipótese em apreço, é inequívoco que o autor/apelante optou pela postulação administrativa, de forma que o ajuizamento da demanda praticamente concomitantemente ao pedido administrativo descaracteriza o seu interesse de agir e não pode ser incentivado pelo Poder Judiciário, eis que ao tempo do ajuizamento do feito ainda pendia de análise o pedido espontaneamente realizado perante a autarquia previdenciária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas para extirpar a condenação da parte ao pagamento de custas processuais, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

1
RE 631240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR